Tribunal: TJES
Processo: 0015355-14.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015355-14.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANDERSON LIMA LUNS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015355-14.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANDERSON LIMA LUNS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE.
CONFISSÃO PARCIAL REFERENTE A CRIME DIVERSO
.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.

E
m não tendo o réu confessado o crime do porte de arma de fogo de uso restrito, não faz jus à atenuante da confissão espontânea em relação ao
crime previsto no
art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº
10.826/03
.

3
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015355-14.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANDERSON LIMA LUNS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JANDERSON LIMA LUNS
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
11 de novembro de 2021, o denunciado trazia consigo 260 (duzentas e sessenta) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha, bem como portava uma arma de fogo, espécie submetralhadora, calibre .40 S&W, número de série ilegível, carregada com 08 (oito) munições intactas, bem como uma arma de fogo,
marca Taurus, espécie revólver, calibre .38 Special, número de série
PE400075, carregado com 06 (seis) munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas
razões recursais, requer a defesa
absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, o
reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado nº 46316112, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de exame de arma e material nº 12.117/2021, laudo pericial de exame químico nº 9.053/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
d
o
apelante.

I
nterrogado
na esfera policial,
o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Já quando interrogado em juízo, confessou parcialmente os fatos,
dizendo que apenas o pertenciam as 05 (cinco) buchas de maconha e
o revólver.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policia
l
militar
Marcelo Abreu Coelho
,
na Delegacia de Polícia
:

“
[...
]
durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Divino Espírito Santo, à bordo da RP – 4715 composta pelos militares Cb Correia, Sd Abreu, Sd Dimas e Sd Medina, receberam informações de transeuntes que não quiseram se identificar, dizendo que na Rua Tupinambas, Bairro Divino Espírito Santo, havia um indivíduo, de alcunha Janderson ostentando arma de fogo e que quando o suspeito avistou as viaturas policiais, correu se escondendo em uma construção abandonada, estando o mesmo trajando uma blusa de frio, de cor verde e bermuda de cor vinho; que, salientam que o local passado pelos transeuntes é de conhecimento dos militares pelo intenso comércio ilegal de entorpecentes e diversos confrontos armados entre gangues rivais pela disputa do tráfico local;
que, diante das informações foi solicitado apoio das demais viaturas da Força Tática, sendo as RP’s 4239 e 4241; que, uma vez materializado o referido apoio, prosseguiram ao local e na rua informada, foi visualizado pelos militares a construção abandonada e quando foi feito a progressão tática pôde-se verificar que um indivíduo com as características informadas ao perceber a presença policial jogou dois objetos pela janela dessa construção, sendo possível perceber que um desses objetos aparentava ser uma arma de fogo e o outro uma pequena sacola;
que, diante dos fatos, os militares adentraram na residência abandonada e visualizaram quando o suspeito deitou no chão e gritou ‘perdi, perdi’, linguagem comumente utilizada quando indivíduos em cometimento de crime utilizam para se render a ação da polícia, sendo este identificado como Janderson Lima Luns, de 21 anos de idade, sendo realizada uma rápida busca pessoal e nada de ilícito fora encontrado, porém, ao realizarem buscas onde ele dispensou os objetos, foram encontrados um revólver calibre 38 especial, marca Taurus, sendo numeração PE400075, municiado com 06 munições, calibre .38, intactas e uma pequena sacola contendo 58 (cinquenta e oito) pedras de substâncias semelhantes a crack, 05 (cinco) buchas de substâncias semelhantes a maconha,
a quantia de R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos de reais), em moedas, 01 (um) molho de chaves; que foi dado ao nacional Janderson o direito constitucional de permanecer em silêncio, no entanto, desejou colaborar
com a equipe policial informando que os materiais ilícitos encontrados foram todos jogados por ele, sendo então feita a detenção do abordado e quando perguntado sobre a procedência da chave jogada por ele, informou que seria de uma residência na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 20, Bairro Boa Vista, onde ele estaria residindo de aluguel; que, prosseguiram até o local, onde fizeram contato com o Sr. Francisco T. da Silva, RG – 1024797 – ES; que se identificou como proprietário da residência passada por Janderson e dando ciência dos fatos aqui narrados ele de imediato reconheceu Janderson como seu locatário e ambos autorizaram a entrada dos militares;
que salientam ainda que quando os militares tentaram observar pela janela da residência para ver se havia mais alguém no interior do imóvel, visualizaram pelo Sd Abreu uma sacola transparente com diversas cargas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como sendo crack (similar), sob a cômoda;
que, assim sendo, foram então realizadas buscas e foram encontrados uma submetralhadora de fabricação indefinida calibre .40
com bandoleira, um carregador alongado, municiado com 08 (oito) munições calibre .40, 202 (duzentos e duas) pedras de substâncias semelhantes a crack, um rádio comunicador, R$ 75,00 (setenta e cinco reais),
em espécie [...]”
.
(sic)

Observa-se que o policial confirmou que além das buchas de maconha e revólver apreendidos com o réu, dentro da residência que o mesmo alugava foram também encontradas uma submetralhadora, grande quantidade de crack e dinheiro em espécie.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela militar Anne Carolina Pereira Medina.

Inquiridas em juízo, as testemunhas oculares confirmaram seus depoimentos extrajudiciais, bem como as circunstâncias da apreensão.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo
s

policiais militares
em
sede
policial e
judicial
e
a confissão parcial do
apelant
e
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o mesmo
pelos fatos
que restou condenado
,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

E
m seguida, requer
eu
a defesa
o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

O
corre que a confissão
do réu foi somente em relação ao porte do revólver calibre .38,
ou seja, da arma de fogo de uso permitido
(causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06)
, e não
ao porte da submetralhadora,
armamento de uso restrito
(art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº
10.826/03
)
.

E
m não tendo o réu confessado o crime do porte de arma de fogo de uso restrito, não faz jus à atenuante da confissão espontânea em relação ao
crime previsto no
art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº
10.826/03
.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.